Tribunal: TJES
Processo: 5003302-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003302-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GABRIEL GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO. PRAZO LEGAL PARA PURGA DA MORA. PROTEÇÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. VALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, que, ao deferir liminar de apreensão do bem, impôs à instituição credora a proibição de transferir o veículo para comarca diversa antes do decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, sob pena de multa única de R$ 10.000,00. A parte agravante sustenta a ausência de previsão legal para a referida restrição e a desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de vedação à transferência do bem apreendido antes do fim do prazo legal para purga da mora; e (ii) estabelecer se a multa fixada pela decisão agravada é excessiva ou desproporcional à conduta a ser coibida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vedação de remoção do bem apreendido da comarca no prazo de cinco dias após a execução da liminar encontra amparo no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista que, nesse período, o devedor possui direito de purgar a mora e reaver o bem, sendo legítima a preservação de sua disponibilidade física.

O poder geral de cautela do magistrado autoriza a imposição de medidas que assegurem a efetividade do processo e a utilidade de eventual restituição do bem, especialmente quando compatíveis com o prazo legal para purga da mora.

A restrição imposta é temporária e limitada ao período legalmente previsto, não afetando o direito de propriedade do credor fiduciário após a consolidação da posse, o que garante a proporcionalidade da medida.

A fixação de multa única de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial configura mecanismo coercitivo legítimo e razoável para assegurar a eficácia da decisão, notadamente diante da ausência de demonstração de inviabilidade ou ônus excessivo para o cumprimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação temporária de remoção do bem apreendido da comarca durante o prazo de cinco dias para purga da mora é medida legítima, amparada no Decreto-Lei nº 911/69 e no poder geral de cautela do juízo.

A multa fixada para garantir o cumprimento de decisão judicial deve ser analisada à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo válida quando não demonstrado excesso ou inviabilidade de cumprimento.

A consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo legal sem pagamento da dívida, o que justifica medidas que preservem a restituição ao devedor nesse período.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 0301790-02.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2018, DJ 16.08.2018;
TJDFT, AI 0716286-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5ª Turma Cível, j. 30.03.2022, DJ 02.05.2022;
TJMG, AI 1.0000.22.196701-0/001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível, j. 15.02.2023, DJ 09.03.2023;
TJES, AI 5011344-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003302-79.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: GABRIEL GOMES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 62468343 (integrada no id 63805631) do processo originário (n.º 5000784-26.2025.8.08.0030) na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Gabriel Gomes Pereira, deferiu a medida liminar mas proibiu a ora Agravante de realizar:

“(...) a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento (...) sob pena de multa de R$ 10.000,00 (...).”

Segundo sustenta a Agravante em suas razões recursais (id 12505941), a mencionada conclusão deve ser reformada porque, em síntese, (i) não há previsão legal para manutenção do bem na comarca; (ii) a multa arbitrada pelo MM. Juiz
a quo
é desproporcional e deve ser reduzida

Com a mais respeitosa vênia da Agravante, a hipótese é de não provimento do recurso, uma vez que, especificamente em relação à ausência de previsão legal para se determinar a manutenção do veículo na Comarca, já tive a oportunidade de destacar que a:

“(...) melhor interpretação que se pode extrair do Decreto-lei n.º 911/69 é a de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º do art. 3º) somente poderá ocorrer caso o devedor não pague a integralidade da dívida nos 05 (cinco) dias subsequentes à execução da medida liminar de busca e apreensão, já que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º). 2 -
Não há de ser reformada decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no DL 911/69, na qual o Juiz, ao deferir a medida liminar, impede a transferência do bem apreendido durante o prazo de 05 (cinco) dias de que dispõe o devedor para pagar a dívida. Precedentes do e. TJES
. 3 - Multa diária arbitrada em parcela única que não se revela excessiva, sendo importante instrumento para forçar a parte a cumprir a ordem judicial e, ainda, resguardar o direito do devedor fiduciante. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002339, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018). (Sem grifo no original).

Em idêntica conclusão, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESSALVA . NÃO REMOÇÃO DO BEM DO DISTRITO FEDERAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO PROVIDO . 1. O art. 3, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, preceitua que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária . 2.
Durante esse período, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. 3. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal deve observar apenas ao decurso do prazo legal de cinco para purga da mora
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07162861120218070000 1411957, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 30/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE PROIBIU A RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RESTRIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Considerando a possibilidade de o devedor fiduciante reaver o bem, dentro de cinco dias após executada a liminar, em caso de purga da mora, mostra-se prudente a manutenção do veículo na comarca durante o referido prazo, a fim de evitar possíveis transtornos para o seu retorno, caso seja retirado, em observância ao poder geral de cautela do Juiz de primeiro grau
- Recurso parcialmente provido. V.V . O termo inicial para o devedor purgar a mora, em ação de busca e apreensão, é de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Nada obsta que haja, mesmo nesse prazo, a remoção do veículo apreendido para outra comarca. (TJ-MG - AI: 10000222196701001 MG, Relator.: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O DIREITO DO CREDOR
APÓS
A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM. PRECEDENTES DO STJ . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nas ações de busca e apreensão decorrentes de contrato de alienação fiduciária de bem móvel, após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca após o término do prazo de defesa. 2) Deveras,
após a consolidação da propriedade de bem objeto de busca e apreensão, não pode o órgão julgador restringir o direito do credor de alienar, transferir ou retirar da comarca o bem apreendido. Precedentes
. 3) Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011344-88.2023.8 .08.0000, Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2024). (Sem grifo no original).

Por fim, não se há falar em valor excessivo da multa (incidente uma única vez e não diária), até mesmo porque a Agravante não apresentou
nenhum
obstáculo ou dificuldade de cumprir o comando constante na Decisão recorrida, impondo-se, pois, o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.